Tribunal: TJSP
Processo: 1007598-80.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Autor e réu celebraram contrato de abertura de crédito (custeio de lavoura de milho), com seguro PROAGRO – Pedido de abertura de sinistro e prorrogação do contrato, devido a colheita frustrada - Inclusão do nome do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do réu – Autor sustentou

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Autor e réu celebraram contrato de abertura de crédito (custeio de lavoura de milho), com seguro PROAGRO – Pedido de abertura de sinistro e prorrogação do contrato, devido a colheita frustrada - Inclusão do nome do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do réu – Autor sustentou indevida a negativação, por dívida que deveria ser quitada através do seguro contratado - Indenização securitária paga – Réu defendeu a regularidade na negativação, por débito existente – Danos morais caracterizados - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do réu - Pretensão de reforma da r. sentença, para afastar a condenação imposta – Alternativamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007598-80.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MARCELO RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007598-80.2019.8.26.0047 -Voto no 15894
2
Apelação no: 1007598-80.2019.8.26.0047
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: MARCELO RODRIGUES DA SILVA
MM. Juiz de Direito Dr. Diogo Porto Vieira Bertolucci
Foro: Assis 2a Vara Cível
VOTO No 15894
APELAÇÃO AÇÃO
ORDINÁRIA
Bancários
Autor e réu celebraram
contrato de abertura de crédito (custeio de lavoura de
milho), com seguro PROAGRO
Pedido de abertura de
sinistro e prorrogação do contrato, devido a colheita
frustrada - Inclusão do nome do autor, junto aos órgãos de
proteção ao crédito, por iniciativa do réu Autor sustentou
indevida a negativação, por dívida que deveria ser quitada
através do seguro contratado - Indenização securitária paga
Réu defendeu a regularidade na negativação, por débito
existente
Danos morais caracterizados - Sentença de
parcial procedência
Insurgência recursal do réu -
Pretensão de reforma da r. sentença, para afastar a
condenação imposta
Alternativamente, requer a
minoração do valor fixado a título de danos morais -
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 271/274, cujo relatório adoto, AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada por MARCELO RODRIGUES DA SILVA, em face do BANCO
DO BRASIL S/A, julgou a presente ação nos seguintes termos: “Ante
o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de correção monetária, de acordo com a tabela do TJSP,
desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007598-80.2019.8.26.0047 -Voto no 15894
3
1% ao mês, a partir da citação. Confirmo a tutela de urgência
concedida a fls. 210/211 e determino a exclusão do nome do autor do
rol
dos
inadimplentes,
ressalvando
nova
inclusão
pelo
inadimplemento de eventual diferença da dívida referente ao contrato
em questão. Considerando que o autor sucumbiu em parte mínima do
pedido, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.”.
Insurgência recursal do réu (fls. 276/286).
Faz síntese dos fatos. Sustenta que a negativação do autor foi
regular, e tal postura é modo de proteção da instituição financeira,
para que o devedor cumpra com sua obrigação. Assim, alega que
descabe a exclusão dos apontamentos, eis que legítimos. Aborda
sobre a responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito, pela notificação do devedor, antes da inscrição.
Defende a inexistência de configuração de dano moral. Por fim,
requer a admissão e o provimento do presente recurso, para que
seja reformada a r. sentença, afastando a condenação imposta.
Alternativamente, postula pela minoração do valor fixado a título de
danos morais.

Sem contrarrazões.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007598-80.2019.8.26.0047 -Voto no 15894
4
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo e está, devidamente, preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por
MARCELO RODRIGUES DA SILVA, em face do BANCO DO BRASIL
S/A, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como, a
condenação do réu no pagamento de indenização, por dano moral,
no valor de R$ 10.000,00. O autor requereu, ainda, a concessão de
tutela de urgência, para exclusão do seu nome, do rol de
inadimplentes. O autor alegou ter celebrado, com o banco réu,
contrato de abertura de crédito para custeio de lavoura de milho, no
período de 15/02/2017 a 07/12/2018, com contratação do seguro
PROAGRO. Aduziu que fez pedido de abertura de sinistro e
prorrogação do contrato porque, em razão da seca, a colheita foi
frustrada. Asseverou que, em 03/07/2019, tomou conhecimento de
que o réu inscreveu seu nome, junto aos órgãos de proteção ao
crédito. Ressaltou que tais inscrições causaram-lhe prejuízo para a
aprovação de crédito. Sustentou que, o mutuário só pode ser
considerado em mora após o indeferimento da cobertura ou desde
que não haja pedido de prorrogação. Documentos às fls. 09/205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007598-80.2019.8.26.0047 -Voto no 15894
5
Concedida parcialmente a tutela de urgência
para suspender a negativação do nome do autor (fls. 210/211).
Contestação às fls. 223/254. Documento às
fls. 255.
Oportunizada às partes, manifestação sobre
a produção de provas (fls. 256).
Réplica às fls. 266/268.
O
autor
peticionou,
às
fls.
269/270,
postulando a produção de provas oral, documental e demais provas.
Sobreveio a r. sentença de fls. 271/274.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se
que restou incontroversa a celebração, entra as partes, do “Contrato
de Abertura de Crédito Rural Fixo Cláusulas Especiais no
172.905.271”, no valor de R$ 43.725,82 para custeio de 29,04 ha de
lavoura de milho, no período de janeiro a setembro de 2018, com
adesão ao seguro PROAGRO (fls. 14). Igualmente incontroversa a
negativação do nome do autor, por iniciativa do réu, juntos aos
órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 50.452,88 (fls. 30/32).
Conforme a r. sentença: “O objetivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007598-80.2019.8.26.0047 -Voto no 15894
6
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) é
“exonerar o produtor rural de obrigações financeiras relativas a
operações de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada
pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam
bens, rebanhos e plantações”, nos termos do art. 1o, I, do Decreto
175/91.”.
Fato é que, foi reconhecido o direito do autor
à indenização securitária, em virtude de danos parciais causados à
lavoura de milho (frustração parcial da safra, como dito pelo réu),
pois após o processo de sinistro finalizado, houve o abatimento no
valor de R$ 24.100,79, restando um saldo devedor remanescente.
Cabe ressaltar que, além de ter sido
negativado antes da definição do processo de sinistro, o autor foi
negativado sobre o valor total da dívida.
Ainda, nos exatos termos da r. sentença:
“Assim, não há que se falar em inexistência do débito, posto que não
comprovado o pagamento integral da dívida. Não obstante, restou
demonstrada a ilegitimidade da inscrição do nome do autor no rol dos
inadimplentes, o que, por si só, mostra o grande aborrecimento
sofrido, tendo em vista que se viu submetido a uma situação de
estresse, indignação e constrangimento. O prejuízo moral deve ser
indenizado para compensar o autor lesado e para punir o réu que
praticou o ato ilícito. A responsabilidade pelo dano moral se opera por
força do simples fato da violação, sendo desnecessária a prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007598-80.2019.8.26.0047 -Voto no 15894
7
prejuízo em concreto.”.
Assim, caracterizado está o dano moral.
Quanto
ao
pleito
do
apelante,
pela
minoração do valor da condenação imposta, a título de danos
morais, temos que, para a fixação da indenização pelos danos
morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja
nem inócuo e nem absurdo, devendo sopesar as condições dos
envolvidos, as circunstâncias e as consequências do evento danoso.
Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do
lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de
enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas sim tem que
estar de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Diante destes elementos e da resignação do
autor quanto ao valor arbitrado, levando-se em consideração o
montante nominal do apontamento negativo, a extensão da lesão
sofrida, o caráter educativo, compensatório e punitivo dos danos
morais, bem como utilizando-se da técnica do desestímulo ao
comportamento desidioso - e com vistas a evitar enriquecimento
indevido - a quantia de R$ 10.000,00 arbitrada em 1o grau reflete de
forma equilibrada todos estes preceitos, não devendo, pois, ser
modificada.
Portanto, diante das peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007598-80.2019.8.26.0047 -Voto no 15894
8
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, deixo de
majorar a verba honorária e mantenho a condenação imposta em 1o
grau, pois arbitrada no máximo legal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)